Tribunal: TJDFT
Processo: 0739904-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a abusividade da “taxa de serviço” cobrada pela ré, condená-la a restituir o montante e a não incluir novas cobranças. Alega a recorrente ser legítima a cobrança, porquanto a taxa corresponde aos serviços digitais oferecidos ao locatário, em seu benefício exclusivo. Aduz que a referida taxa não se confunde com a taxa de administração, cobrada do locador, e que a cobrança está prevista nos termos e condições de uso da plataforma.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66350046) e com preparo regular (ID 66350047 e 66350048). Contrarrazões apresentadas (ID 66350053).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Incide o CDC na locação de imóvel por meio de plataforma eletrônica. Neste sentido Acórdão 1619061, 07048026920218070009, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), o que fundamenta a decisão proferida.
5. Embora não exista qualquer defeito na informação prestada, a cobrança da taxa de serviço coloca o consumidor em posição de desvantagem, em ofensa ao disposto no art. 51, § 1o, do CDC.
6. Conforme afirmado pela recorrente, a referida taxa tem por objetivo remunerar os serviços de visualização eletrônica, emissão de faturas, acesso a laudos digitais, solicitação de reparos, reembolsos e outras negociações, acesso a informações, comunicação com o proprietário, solicitação de rescisão e ouvidoria, serviços estes disponibilizados de forma 100% digital.
7. Nota-se que tais serviços são próprios da atividade econômica exercida pela ré, que opta pela disponibilização digital como forma de reduzir custos e dar maior visibilidade. Não são serviços de interesse exclusivo do locatário, mas inerente à administração do imóvel. Ademais, não há notícia da possibilidade de recusa de tais serviços com atendimento presencial, sendo imposto o pagamento.
8. Abusiva, portanto, a cobrança realizada, nos termos do art. 51, IV, do CDC, já que tem por objeto a transferência dos custos do exercício da atividade ao locatário, sem que qualquer vantagem adicional lhe seja concedida.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.